Tribunal: TJMT
Processo: 1023473-20.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023473-20.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAMAO LOPES MORAIS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE EMILIANO DA SILVA - CPF: 008.296.791-11 (RECORRENTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), RAMAO LOPES MORAIS - CPF: 325.304.801-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU

A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
LEGÍTIMA DEFESA
. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR
.
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

2.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL.
IMMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA SEGURA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente de posse de uma marreta de borracha tenha logo após injusta provocação da vítima, atual ou iminente,

defendido direito próprio mediante meios moderados, isto é, que agiu em legítima defesa, deve ser mantida a apreciação do feito pelo juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

2.

Diante
da inexistência de prova segura indicando que o Recorrente tivesse agido sem
animus

necandi
, não há como se promover, nesta fase do procedimento, a
desclassificação
do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão
Corporal (art. 129,
caput
, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Emiliano da Silva

foi
pronunciado
porque supostamente cometeu o crime de
Homicídio Tentado e Qualificado pelo Motivo fútil e Emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, II e IV, c/c art.
14, II, do CP)
(Id. 66458520).

Neste grau de jurisdição,
José Emiliano
pleiteou a
absolvição sumária
, alegando que agiu em
legítima defesa
. Se vencido nessa tese, busca a
desclassificação
do crime para
lesão corporal
(art. 129,
caput
, do CP) (Id. 66458529).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do recurso (Id. 66458532).

A decisão foi
mantida
na fase do art. 589, do CPP (Id. 66458537).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme livre transcrição do seu entendimento em sumário ministerial (Id. 70861472):

Recurso Em Sentido Estrito – Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
Pretendida
absolvição sumária
, sob alegação de
legítima defesa
, ou
desclassificação
para
lesão corporal
– Impossibilidade – Presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida, bem como
ausente prova indubitável da legítima defesa
–
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021